Tribunal: STF
Processo: ARE 1563915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1) Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 214, caput, c/c art. 224, 'a', e art. 26, II, todos do Código Penal), cometido contra seu sobrinho menor de 14 anos, mediante violência presumida, durante o período noturno, em reiteradas ocasiões, no ano de 2009. O réu foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação do réu; e (ii) analisar a aplicação da continuidade delitiva diante da alegação de que os abusos teriam ocorrido apenas uma vez.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3) A materialidade do delito resta comprovada pelo boletim de ocorrência, relatório do inquérito policial e pelos depoimentos colhidos, sendo desnecessária a realização de exame de corpo de delito, visto que os atos libidinosos praticados não deixam vestígios físicos.



    4) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a materialidade do crime de estupro de vulnerável pode ser atestada por outros meios de prova, ainda que inexista exame pericial que demonstre vestígios físicos do crime.



    5) A autoria do delito recai sobre o apelante, sendo comprovada pelo firme e coerente depoimento da vítima, prestado em diferentes momentos processuais, sempre em harmonia com os demais elementos dos autos.



    6) Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.



    7) O conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação, afastando-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.



    8) A continuidade delitiva deve ser mantida, pois a vítima relatou que os abusos ocorreram por diversas vezes, em momentos distintos, sendo inviável afastar a habitualidade delitiva com base em depoimentos de informantes que não presenciaram os fatos.



    9) O exame de todas as matérias suscitadas no recurso satisfaz os prequestionamentos apresentados, sendo desnecessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal indicado pelo recorrente.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10) Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    11) A materialidade do crime de estupro de vulnerável pode ser comprovada por outros meios de prova além do exame pericial, quando os atos libidinosos não deixam vestígios.



    12) A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, tem especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.



    13) A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando há relatos firmes da vítima sobre a reiteração dos abusos, ainda que não se precise o número exato de ocorrências.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente